Tribunal: STF
Processo: Rcl 69743
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Cruzeiro Esporte Clube (em recuperação judicial) contra acordão proferido nos autos do processo nº 0010055-65.2022.5.03.0184, mediante o qual o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRT 4) teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e eficácia dos julgados proferidos na ADPF 324, na ADC 48, nas ADI 3961 e 5625 e no RE 958.525 (Tema 725 RG). 



    Cruzeiro Esporte Clube (em recuperação judicial) narra que o processo em referência nesta reclamatória constitui reclamação trabalhista ajuizada por Maurício de Almeida Copertino, na qual se postula o reconhecimento do vínculo de emprego com o reclamante e o pagamento das consequentes verbas trabalhistas,.



    Afirma que trouxe àqueles autos o contrato de prestação de serviços com a empresa MCopertino - Sports Imagem Esportiva Eireli, bem como provas de que Maurício Copertino “nunca lhe prestou serviços na condição de empregado, que eram emitidas notas fiscais relacionadas à contraprestação dos serviços, eram utilizados materiais e técnicas próprios de trabalho, requerendo a legitimidade do contrato celebrado e a improcedência do pleito” (edoc. 1, p. 4).



    Aduz que, “[e]mbora esclarecida e comprovada a relação comercial estabelecida entre as pessoas jurídicas, Cruzeiro Esporte Clube (em Recuperação Judicial) e a MCopertino – Sports Imagem Esportiva – Eireli, em sentença (Doc. Anexo 6) foram declarados nulos aqueles negócios jurídicos” (edoc. 1, p. 5), bem como declarado o suposto liame de emprego entre as partes.



    Argumenta que o TRT4 manteve a sentença condenatória, acrescendo à condenação o pagamento de multa rescisória e fixando a responsabilidade solidária da Sociedade Anônima de Futebol - SAF.



    Defende, assim, que a autoridade reclamada contrariou o entendimento firmado pelo STF nos paradigmas invocados, pois



    “[o] Sr. Mauricio de Almeida Copertino é um verdadeiro empresário e profissional liberal, com total condição de firmar, através de pessoas jurídicas por ele constituídas ou indicadas, contratos de prestação de serviços com o ora Reclamante, por qualquer meio lícito e sem que disso resulte fraude, pois as relações de trabalho, como vem se posicionando esta Suprema Corte em diversas decisões, não estão assentadas necessariamente sobre um único modelo rígido, podendo as partes decidirem a melhor forma de se auto-organizar.



    [...]



    60. Entretanto, o acórdão regional fecha os olhos para o fato de que o Terceiro Interessado efetivamente atuou em nome de empresa da qual ele era SÓCIO ou que ele próprio escolheu para intermediar sua contratação pela ora Reclamante e para a prestação de serviços não só ao Cruzeiro Esporte Clube, como para todos os outros times, nacionais e internacionais, que teve passagem. 



    61. Assim, inequívoco que as partes, por manifestação legítima de vontade, nos termos da lei, firmaram contrato de prestação de serviços, porque a forma autônoma atenderia melhor aos interesses de cada uma delas, ou seja, foi estabelecida uma relação de natureza civil (e não trabalhista), por meio de ato jurídico perfeito, aliás nunca impugnado pelo Terceiro Interessado, enquanto vigente” (edoc. 1, p. 14 e 22)



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo até a decisão final da presente Reclamação e, no mérito, pede que seja julgada procedente reclamação para que seja cassado a o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho de 3ª Região e declarada inexistência da relação de emprego.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que a demanda originária, instaurada por Maurício de Almeida Copertino, tem como referência o período em que fora contratado como pessoa jurídica (fenômeno comumente nominado “pejotização”). Essa moldura está assim delineada no acórdão em recurso ordinário em que se manteve o vínculo de emprego entre as partes:



    “Insurgem-se os reclamados com a r. sentença que declarou a nulidade do contrato firmado entre o reclamante e o primeiro réu, bem como declarou o vínculo empregatício entre estes, no período de 09.09.2021 a 31.01.2022, considerando a projeção do aviso prévio, na função de auxiliar técnico, com a remuneração mensal de R$68.000,00. 



    Em síntese, alega a defesa que o reclamante foi contratado, de forma autônoma, para atender necessidades específicas da agremiação, mediante serviços prestados pela empresa contratada. Ressalta que a simples participação em jogos e treinos não implica efetiva prestação de serviços com subordinação por parte do prestador. Sustenta que o depoimento da única testemunha não pode embasar a procedência do pedido, eis que contraditada, ao fundamento de ter interesse pessoal no deslinde da demanda. Nega fraude na contratação, destacando a autorização pelo ordenamento jurídico da pejotização, sobretudo porque não configurada a hipossuficiência econômica do trabalhador. Sustenta a licitude da terceirização. Nega a existência dos requisitos legais para a caracterização do vínculo empregatício.



    Ao exame. 



    Consta da exordial que, aos 09.09.2021, o reclamante foi admitido pelo primeiro reclamado para exercer as funções de ‘auxiliar técnico de futebol profissional’, mediante a remuneração fixa de R$68.000,00 mensais, tendo sido dispensado aos 31.12.2021, por determinação dos sócios do segundo reclamado, sem anotação da CTPS. Acresce ainda que foi garantida a quantia mensal de R$5.800,00, a título de hospedagem/hotel. Assevera que sempre prestou os serviços de forma pessoal, não eventual, onerosa e sob subordinação dos prepostos do reclamado. Alega que foi compelido a simular prestação de serviço, mediante interposta pessoa jurídica, a empresa Mcopertino Imagem Esportiva Ltda. ME.



    Pois bem. 



    Consta dos autos o ‘CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICO E OUTRAS AVENÇAS’, firmado entre o primeiro reclamado (CRUZEIRO ESPORTE CLUBE) e a sociedade MCOPERTINO - SPORTS IMAGEM ESPORTIVA - EIRELI (vide Id e0547bb).



    [...]



    No presente caso, adiro ao entendimento firmado na origem, de que, admitida a prestação de serviços, era dos réus o ônus de comprovar que não estavam presentes os pressupostos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego, encargo do qual não se desvencilharam.



    Colhida a prova oral, passo à análise dos depoimentos gravados. Em depoimento pessoal, o reclamante afirmou que a contratação, mediante interposta pessoa jurídica, foi imposição do primeiro reclamado; que se reportava ao presidente, ao gerente executivo; trabalhava todos os dias, uniformizado, viajando com o clube; que na data do depoimento está prestando trabalho para um time dos Emirados Árabes; que o horário era flexível, mas praticamente todos os dias tinha treino, à exceção quando estava em trânsito/viagem para os jogos; nega que havia controle de jornada.



    [...]



    Superado o debate acerca da validade do depoimento prestado pela única testemunha ouvida no presente feito, observo, em consulta no endereço eletrônico da Receita Federal (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp), realizada aos 25.10.2022, que a pessoa jurídica MCOPERTINO - SPORTS IMAGEM ESPORTIVA - EIRELI deu abertura no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica aos 09.09.2021, mesma data da assinatura do "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE TÉCNICO E OUTRAS AVENÇAS", firmado entre o reclamante e o primeiro reclamado (vide Id e0547bb - Pág. 8).



    {...]



    Dessa forma, as provas produzidas nos autos corroboram as alegações iniciais, confirmando a existência de pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica na relação jurídica havida entre as partes, o que não foi contrariado por prova eficiente, a cargo dos réus, ressaltando-se que a atividade do obreiro estava inserida no contexto empresarial dos reclamados. 



    Assim, na hipótese dos autos, configurou-se o que a doutrina tem denominado por ‘pejotização’, fenômeno no qual os empregados prestam serviços através de pessoa jurídica para a empresa (empregadora), na tentativa de burlar o cumprimento das leis trabalhistas, dissimulando a relação de emprego, o que não pode ser tolerado, incidindo, no caso, o art. 9º/CLT, sendo certo que a testemunha obreira também afirmou ter prestado serviços através de uma pessoa jurídica



    Não há que se falar em licitude da contratação a pretexto de ser o autor detentor de conhecimento técnico e por auferir elevados valores pecuniários, em face de sua atuação profissional, circunstâncias que não descaracterizam a fraude devidamente comprovada no presente feito, sobretudo se considerada a atividade desempenhada pelos réus e sua rentabilidade, merecendo especial destaque o capital social do segundo réu, de vinte e dois milhões, novecentos e vinte mil reais (vide capítulo II do Estatuto Social no Id 574bc84 - Pág. 11).



    [...]



    Também não há como acolher a tese de que houve terceirização lícita, pois, não obstante o entendimento firmado pelo Excelso STF, quanto à possibilidade de fracionamento da atividade produtiva empresarial, com a contratação de empregados, por meio de empresa interposta, para labor em sua atividade-fim, no caso dos autos vislumbrou-se situação diversa, em que houve prestação de serviços direta pelo autor aos réus, apenas formalizada uma pessoa jurídica para fins contábeis. A contratação do autor por meio de pessoa jurídica constituída para esse fim decorreu de uma fraude, impondo o reconhecimento do vínculo empregatício entre o autor e o primeiro reclamado. Nesse aspecto, evidenciado o trabalho nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, nego provimento aos apelos defensivos dos réus, para manter a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços inserto no Id e0547bb e, de consequência, o reconhecimento do vínculo empregatício existente entre o reclamante e o primeiro reclamado, na função de auxiliar técnico. Mantido o vínculo, ficam mantidas as verbas rescisórias deferidas, já que de acordo com a modalidade rescisória e, ainda, pelo fato de que não foram impugnadas de forma específica pelos réus” (edoc. 1, p. 6-12 - grifei).



    A parte reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG) orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza cível para reger a prestação do serviço firmado com MCopertino - Sports Imagem Esportiva Eirel.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53.688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010055-65.2022.5.03.0184, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte sobre a decisão nesta reclamação.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente